Tribunal: STF
Processo: HC 96559
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2009-06-30
Data de publicação: 2009-06-30

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO DURANTE 
   CUMPRIMENTO DE PENA. PRISÃO PREVENTIVA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE 
   PRAZO. BENEFÍCIOS DE SAÍDAS TEMPORÁRIAS E TRABALHO EXTERNO. 
   IMPOSSIBILIDADE. ARTS. 118, 122 E 125 DA LEP. SUPRESSÃO DE 
   INSTÂNCIA. ORDEM NÃO CONHECIDA. 
I - A alegação de excesso de 
   prazo da prisão preventiva não foi apreciada pelo Superior 
   Tribunal de Justiça, o que impede a análise por esta Corte sob 
   pena de indevida supressão de instância e de se extrapolar os 
   limites de competência do STF descritos no art. 102 da 
   Constituição Federal.
II - Inexistência de teratologia, 
   flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possam ser 
   constatados ictu oculi.
III - Os artigos 118, 122 e 125 da LEP 
   não deixam dúvida quanto à possibilidade de regressão de regime, 
   bem como no tocante à revogação do benefício de autorização para 
   saída temporária do estabelecimento prisional quando o condenado 
   praticar fato definido como crime doloso.
IV - Writ não 
   conhecido.